Tribunal: TCU
Processo: 037.012/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Celina Kazuko Takemiya Manfron pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT-2). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Celina Kazuko Takemiya Manfron (14237/2018, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela inativa, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos da interessada, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.